Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-98.2021.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000152-98.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[FABIO LUCAS DA SILVA CAMPOS - CPF: 009.403.771-01 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE FATURAS SEM INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As faturas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não ocorreu no presente caso.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito inscrito e condenar a Promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ante a ausência de comprovação da contratação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda;

b) CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3. 000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

Nas razões recursais, a parte Recorrente, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que restou comprovada a contratação, pois as telas sistêmicas e faturas juntadas em sede de contestação comprovam a prestação de serviço, havendo exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral, e que os juros fluam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021